Tribunal: TJBA
Processo: 8047568-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8047568-18.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JÉSSICA SOARES BATISTA, CURATELADA POR LÚCIA VELOSO DE JESUS SOARES

ADVOGADOS: EVERTON MOISÉS DO NASCIMENTO MEDRADO (OAB: BA58253-A), TICIANA PACHECO NERY (OAB: BA52672-A)

APELADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL (OAB: RS40004-A)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. SEGURO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jéssica Soares Batista, curatelada por Lucia Veloso de Jesus Soares, contra sentença de improcedência proferida em Ação Revisional de Contrato de Consórcio, ajuizada em face da Disal Administradora de Consórcios Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a taxa de administração cobrada pela
A
dministradora é abusiva; estabelecer se a cobrança do seguro configura prática
irregular
, por restringir a livre escolha da seguradora; determinar se a
A
utora faz jus à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) incide sobre as relações jurídicas de consórcio, o que autoriza a revisão de cláusulas abusivas, conforme preconizado
pel
o art. 6º, incisos IV, V e VI, e art. 51, inciso IV, além da Súmula nº 297 do STJ.

4. A taxa de administração, fixada em valor superior a 10%, não caracteriza abusividade, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.114.604/PR (Tema Repetitivo) e na Súmula 538/STJ, reconhece a liberdade das administradoras para estipular esse encargo.

5. A multa moratória de 2% está de acordo com o limite legal estatuído no art. 52, § 1º, do CDC, sendo válida a sua previsão contratual.

6. A cobrança do seguro, entretanto, revela-se abusiva, por ausência de comprovação de que a
Demandante
teve a possibilidade de livre escolha da
S
eguradora, infringindo o entendimento fixado pelo STJ, no Tema Repetitivo 972 (REsp 1.578.553/SP).

7. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, considerando que o contrato foi celebrado antes de 31 de março de 2021, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS.

8. O mero descumprimento contratual e a cobrança indevida de valores não configuram dano moral
in re ipsa
, inexistindo demonstração de abalo psicológico grave ou lesão a direito da personalidade que justifique reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, IV, V e VI, 51, IV, e 52, § 1º; CPC/2015, arts. 86 e 98, § 3º; Lei nº 8.177/91, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.114.604/PR (Tema Repetitivo), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.05.2013; STJ, Súmula nº 538; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.02.2021.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8047568-18.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Senhor do Bonfim
, no qual figuram como Apelante
JÉSSICA SOARES BATISTA
, curatelada por
LUCIA VELOSO DE JESUS SOARES
,

sendo Apelad
a a

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.